Tribunal: TJDFT
Processo: 0723753-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 40, III DA LAD. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA. QUANTIDADE. VARIEDADE DA DROGA. QUANTUM DE REDUÇÃO. 3/5. ADEQUADO.
I - Verificado que a prática do tráfico ocorria nas imediações de um shopping, local de diversos estabelecimentos comerciais, culturais e de diversão, inviável afastar a causa de aumento prevista no inc. III, do art. 40, da LAD.
II - A natureza da droga apreendida, bem como a quantidade e variedade, pode ser utilizada para modular a fração redutora da pena em razão do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da LAD. Precedentes.
III - Recurso conhecido e desprovido.